Tribunal: TJSP
Processo: 0121447-34.2009.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Decisão que homologou o laudo pericial contábil, acolhendo o laudo técnico do vistor oficial, que julgou boas as contas apresentadas pelo banco requerido - Insurgência do autor – Documentos anexados que comprovam a hipossuficiência financeira da autora-apelante, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita - Cerceamento de defesa rejeitado – Documentos apresentados

Ementa:
*PRESTAÇÃO DE CONTAS – Decisão que homologou o laudo pericial contábil, acolhendo o laudo técnico do vistor oficial, que julgou boas as contas apresentadas pelo banco requerido - Insurgência do autor – Documentos anexados que comprovam a hipossuficiência financeira da autora-apelante, fazendo jus aos benefícios da justiça gratuita - Cerceamento de defesa rejeitado – Documentos apresentados que se mostraram suficientes para formar a convicção do magistrado – Laudo produzido que levou em consideração os termos estipulados por acordão proferido em sede de recurso de apelação – Ausência de ilegalidade – Origem dos débitos devidamente esclarecida nos autos - Matérias relativas à abusividade contratual que são alheias ao procedimento da prestação de contas - Autora que pode, de posse das contas prestadas, eventualmente valer-se das vias processuais próprias e autônomas para a perquirição de tal direito – Simulação não comprovada – Observação às regras do art.551 e 552 do CPC – Sentença mantida – Recurso parcialmente provido apenas para conceder os benefícios da justiça gratuita.*